Tribunal: TJDFT
Processo: 0727080-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. SUPOSTO COMETIMENTO DE CRIME DURANTE O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO EVIDENTE À ORDEM PÚBLICA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N.o 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

1. Descabida a concessão de medida cautelar diversa da prisão quando há risco evidente de reiteração delitiva.

2. De acordo com o entendimento esposado pelo Ministro Edson Fachin no julgamento do RHC 162.575 AgR/SC, se há prevenção no presídio, não se justifica a prisão domiciliar em razão da Covid-19.

3. Ordem denegada.